Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001549-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MEIRE DA SILVA BARROS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA AGRAVANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno, interposto por MEIRE DA SILVA BARROS, em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 8001549-20.2025.8.05.0000, manejado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, no bojo da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 8006654-31.2018.8.05.0191), movida pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. A decisão de primeiro grau que negou o pleito de execução de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada para a suspensão da execução fiscal em sede de tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela antecipada recursal exige a verificação cumulativa (i) da probabilidade de provimento do recurso e (ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da eficácia imediata da decisão impugnada (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). Além disso, por se tratar de tutela de urgência de natureza antecipada, impõe-se o exame da reversibilidade dos efeitos (CPC, art. 300, caput e § 3º), notadamente quando o pedido ostenta caráter satisfativo. 4. Embora a agravante sustente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a necessidade de prévia cobrança administrativa, observa-se que a CDA que instrui a execução fiscal preenche os requisitos formais previstos na Lei nº 6.830/1980 e goza de presunção de certeza e liquidez. Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a exigência de cobrança administrativa prévia não constitui condição para o ajuizamento da execução. 5. A validade do título executivo, a eventual irregularidade formal e a discussão quanto à exigibilidade do crédito tributário demandam dilação probatória, incompatível com a estreita via da tutela de urgência recursal. Alegações genéricas, desacompanhadas de prova inequívoca, não são suficientes para afastar a eficácia da CDA regularmente inscrita. 6. Também não se comprova perigo de dano grave ou de difícil reparação. O simples prosseguimento da execução fiscal não configura, por si só, risco iminente ou atual capaz de justificar a suspensão do processo executivo, tratando-se de consequência natural da demanda. A execução pode, inclusive, ser garantida por meio de penhora ou substituição de bens, não havendo demonstração de risco concreto de perecimento do direito da parte. 7. O provimento pretendido possui ainda caráter satisfativo e risco de irreversibilidade, pois a suspensão da execução equivaleria a antecipar, em sede de cognição sumária, o resultado final da demanda, em afronta ao disposto no art. 300, §3º, do CPC. 8. Em hipóteses como a presente, envolvendo execução fiscal, a concessão de tutela provisória de urgência exige prova robusta de nulidade da CDA e risco concreto de dano irreparável, requisitos que não se encontram configurados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência, seja na instância originária (art. 300 do CPC), seja em sede recursal (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se verificam no caso concreto. 2. Não comprovados, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais, especialmente diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e da necessidade de dilação probatória quanto às alegadas nulidades do título, inviável o deferimento da medida. 3. O pedido de suspensão da execução ostenta caráter satisfativo e apresenta risco de irreversibilidade, o que reforça a impossibilidade de sua concessão em sede de tutela de urgência (art. 300, §3º, CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, caput e §3°. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – AI: 8025073-22.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 04/11/2020; TJ-BA – AgInt no AI: 8051715-27.2023.8.05.0000, Rel.ª Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 25/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo Interno n.º 8001549-20.2025.8.05.0000, onde figura como Agravante MEIRE DA SILVA BARROS DE CARVALHO, e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, por consequência, preservando a decisão do juízo a quo que rejeitara a exceção de pré-executividade, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04